Tribunal: TJSP
Processo: 1051490-19.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e obscuridade – Acolhimento para mero esclarecimento no tocante a alguns comprovantes de despesas acostados na exordial – No mais, inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos em parte, para esclarecimentos, e no mais

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e obscuridade – Acolhimento para mero esclarecimento no tocante a alguns comprovantes de despesas acostados na exordial – No mais, inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos em parte, para esclarecimentos, e no mais rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051490-19.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALFA SEGURADORA S/A, são embargados DIEGO SILVA BARBOSA, LIMPDUTOS
LIMPEZA DE DUTOS LTDA EPP e ALEXANDRE BUONICONTI VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos, para esclarecimentos, e no mais foram rejeitados. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051490-19.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
2
42.078
Embargos de declaração no 1051490-19.2015.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Alfa Seguradora S/A
Embargados: Alexandre Buoniconti Vasconcelos; Limpdutos Limpeza de Dutos
Ltda. EPP; Diego Silva Barbosa
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e obscuridade
Acolhimento para mero
esclarecimento no tocante a alguns comprovantes de despesas
acostados na exordial
No mais, inocorrência das hipóteses
elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento Inadmissibilidade.
Embargos acolhidos em parte, para esclarecimentos, e no mais
rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 622/630 que, por maioria de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargado.
Pretende a denunciada à lide, ora embargante, em síntese, seja
o recurso recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e
obscuro, na medida em que os comprovantes de fls. 45/57 estão registrados
em nome de terceiro que não integrou a lide, qual seja, Joel Fredenhagen
Vasconcelos. Acresce que também não foram apontados quais valores
englobam a remuneração do autor.
Manifestação da parte contrária às fls. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051490-19.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Esclareço, nesta oportunidade, que os documentos apontados
pela embargante são referentes a despesas com medicamentos, produtos e
alugueres de itens hospitalares, que acompanharam a petição inicial.
Estas são devidas, haja vista que efetivadas logo após o
acidente de trânsito em questão, do qual resultaram lesões de natureza grave
no autor e foram registradas em nome de seu genitor (fls. 32), pois
evidentemente que não reunía condições de se locomover até os
estabelecimentos comerciais naquela época.
No mais, os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que restaram demonstrados os lucros cessantes através da
documentação de fls. 36/42, visto que o autor comprovou atuar como
vendedor, com salário mensal fixo mais variáveis e que ficou afastado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051490-19.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
4
decorrência do acidente e do tratamento médico.
Portanto, deve receber a remuneração referente ao período de
afastamento, descontado eventual benefício previdenciário recebido durante a
convalescença, a ser apurado em liquidação de sentença.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051490-19.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Face ao exposto, acolho em parte os embargos de declaração
tão somente para esclarecimentos, e no mais rejeito-os.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica